Tribunal: TJDFT
Processo: 0706762-06.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. VINCULAÇÃO. HIPÓTESE DE VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para reconhecer a invalidade da contratação de seguro prestamista vinculado a empréstimo consignado e condená-lo à restituição, em dobro, do valor remanescente indevidamente retido.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Sem contrarrazões.
3. A relação jurídica é de consumo e rege-se pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.
4. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp.1.639.320 - Tema 972).
5. No caso, por ocasião da contratação de empréstimo consignado na modalidade digital, a autora não teve opção de não contratar o seguro prestamista vinculado ao negócio. A própria preposta da instituição financeira ré informa que a contratação do empréstimo sem seguro somente seria possível na modalidade presencial, com a indicação de um avalista. (ID 82182690, pág. 3).
6. A imposição da contratação do seguro, sem espaço de liberdade para o consumidor, afigura-se abusiva e configura venda casada, prática vedada pela regra prevista no art. 39, inc. I, do CDC.
7. Ainda, consta dos autos que a parte autora buscou a devolução integral dos valores recebidos, imediatamente após perceber a contratação do seguro prestamista, o que comprova o seu desinteresse, desde o início, na contratação.
8. Do valor total cobrado pelo seguro (R$ 18.247,25), o recorrente restituiu à autora, por ocasião da quitação do empréstimo, R$ 14.499,16, sendo a diferença R$ 3.748,09.
9. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
10. No caso, o reconhecimento da abusividade da cláusula contratual revela que a parte ré agiu em contrariedade ao dever da boa-fé objetiva, o que enseja a devolução em dobro, nos termos do que dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios devido à ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).